Tribunal: TJES
Processo: 5013274-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013274-10.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WERVETON DOS REIS LOPES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO COM QUATRO RÉUS. PRONÚNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 21 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E FUGA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Weverton dos Reis Lopes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES. O paciente está preso preventivamente há mais de três anos, acusado de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), sem que tenha sido designada a data para o julgamento pelo Tribunal do Júri. O impetrante alega excesso de prazo na prisão e a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) se o prolongado prazo da prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal, diante da demora no julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, especialmente no que tange à necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os prazos previstos pela legislação processual penal não são absolutos, devendo ser analisados à luz das peculiaridades do caso concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. No caso dos autos, a complexidade da ação penal, que envolve quatro réus e a apuração de crime grave como tentativa de homicídio qualificado, justifica a maior dilação temporal, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

Para a caracterização do excesso de prazo, é necessário demonstrar desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário, o que não se verifica na espécie, uma vez que o processo recebe constante impulso oficial. O paciente foi pronunciado em 21 de setembro de 2020 e interpôs recurso em sentido estrito, que contribuiu para a extensão do prazo, sem configurar desídia judicial. Ademais, aplica-se ao caso a Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Quanto à legalidade da prisão preventiva, os autos demonstram que a custódia cautelar está devidamente fundamentada, principalmente pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal. O paciente, após ter sido devidamente citado, não foi localizado, encontrando-se em local incerto e não sabido, e descumpriu as medidas cautelares impostas pelo juízo, o que reforça a necessidade da prisão preventiva. A jurisprudência consolidada considera legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva nesses casos, onde há fundada suspeita de fuga e risco de frustração da aplicação da lei penal.

A manutenção da prisão preventiva, no presente caso, está em consonância com a legislação penal e com a jurisprudência pátria, não havendo elementos que indiquem ilegalidade apta a ensejar seu relaxamento ou revogação. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, já foram concedidas anteriormente e descumpridas pelo paciente, sendo insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tempo prolongado não configura constrangimento ilegal quando justificada pela complexidade do processo, especialmente em casos que envolvem múltiplos réus e crimes graves como tentativa de homicídio qualificado.

Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo, conforme estabelece a Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

A prisão preventiva é necessária para garantir a aplicação da lei penal quando o réu descumpre medidas cautelares e se encontra foragido, sendo legítima a manutenção da custódia cautelar com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 319, 422; STJ, Súmula nº 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.

TJES, HC nº 5001407-20.2024.8.08.0000, rel. Desª Rachel Durao Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 15.03.2024.

STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013274-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WERVETON DOS REIS LOPES

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013274-10.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WERVETON DOS REIS LOPES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO COM QUATRO RÉUS. PRONÚNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 21 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E FUGA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Weverton dos Reis Lopes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES. O paciente está preso preventivamente há mais de três anos, acusado de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), sem que tenha sido designada a data para o julgamento pelo Tribunal do Júri. O impetrante alega excesso de prazo na prisão e a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) se o prolongado prazo da prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal, diante da demora no julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, especialmente no que tange à necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os prazos previstos pela legislação processual penal não são absolutos, devendo ser analisados à luz das peculiaridades do caso concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. No caso dos autos, a complexidade da ação penal, que envolve quatro réus e a apuração de crime grave como tentativa de homicídio qualificado, justifica a maior dilação temporal, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

Para a caracterização do excesso de prazo, é necessário demonstrar desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário, o que não se verifica na espécie, uma vez que o processo recebe constante impulso oficial. O paciente foi pronunciado em 21 de setembro de 2020 e interpôs recurso em sentido estrito, que contribuiu para a extensão do prazo, sem configurar desídia judicial. Ademais, aplica-se ao caso a Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Quanto à legalidade da prisão preventiva, os autos demonstram que a custódia cautelar está devidamente fundamentada, principalmente pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal. O paciente, após ter sido devidamente citado, não foi localizado, encontrando-se em local incerto e não sabido, e descumpriu as medidas cautelares impostas pelo juízo, o que reforça a necessidade da prisão preventiva. A jurisprudência consolidada considera legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva nesses casos, onde há fundada suspeita de fuga e risco de frustração da aplicação da lei penal.

A manutenção da prisão preventiva, no presente caso, está em consonância com a legislação penal e com a jurisprudência pátria, não havendo elementos que indiquem ilegalidade apta a ensejar seu relaxamento ou revogação. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, já foram concedidas anteriormente e descumpridas pelo paciente, sendo insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tempo prolongado não configura constrangimento ilegal quando justificada pela complexidade do processo, especialmente em casos que envolvem múltiplos réus e crimes graves como tentativa de homicídio qualificado.

Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo, conforme estabelece a Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

A prisão preventiva é necessária para garantir a aplicação da lei penal quando o réu descumpre medidas cautelares e se encontra foragido, sendo legítima a manutenção da custódia cautelar com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 319, 422; STJ, Súmula nº 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.

TJES, HC nº 5001407-20.2024.8.08.0000, rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 15.03.2024.

STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013274-10.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WERVETON DOS REIS LOPES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
WEVERTON DOS REIS LOPES
, apontado como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/
ES
.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 03 (três) anos, em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, §2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que até a data de impetração do presente
writ
não houve designação de data para seu júri.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 2.
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para
a
configuração
do excesso de prazo
é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não
verifico
com base na documentação juntada ao presente
mandamus
.

Nesse aspecto, constato que
a

ação penal
de origem denota certa complexidade pois apura a suposta participação de 04 (quatro) réus em empreitada criminosa que
tentou vitimar
Jomália Teixeira
, o que, alinhado à realidade enfrentada pelo juízo impetrado, demonstra que o magistrado vem empreendendo os esforços necessários para a correta elucidação
da lide
, em prazo razoável.

Ademais, verifico que o
paciente se encontra pronunciado por força de decisão datada de 21 de setembro de 2020 e interpôs recurso em sentido estrito recebido em 03 de
outubro
de 2020 pelo juízo.

A situação exposta atrai a aplicação da súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 21 -
Pronunciado o Réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Constato, por fim,
“que com a intimação das partes, na fase do art. 422 do CPP, os autos serão incluídos com prioridade em Pauta de Júri”,
conforme ponderado pelo juízo ao prestar informações no id n° 10078610.

Seguindo no feito,
constato
que o magistrado de piso, ao decretar a preventiva ora impugnada, entendeu pela sua
pertinência

frente a

necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal
“diante da não localização do acusado, pois apesar de ter sido devidamente citado e intimado (...)
encontra-se em local incerto e não sabido
, descumprindo as cautelares impostas na decisão de fl. 232”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial
desta E. Corte
. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. REGISTROS CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO.
1.A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento prisão para garantir a ordem pública em razão do réu ostentar condenação criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu se encontrava em local incerto e não sabido.
2. A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
(AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021), sendo o caso dos autos. 3. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5001407-20.2024.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2024)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
outrora deferidas e descumpridas pelo paciente
.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.